Tribunal: TJDFT
Processo: 0706404-41.2020.8.07.0006
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
Violência doméstica. Vias de fato. Palavra da vítima. Incoerência. Insuficiência de provas. Princípio do in dubio pro reo.

A palavra da vítima tem especial relevância nas infrações penais cometidas no âmbito doméstico e familiar, desde que em consonância com outros elementos de prova. Se as declarações dela, incoerentes, não são corroboradas pelas demais provas, impõe-se a absolvição em homenagem ao princípio do in dubio pro reo. Apelação provida.